Tribunal: STF
Processo: HC 216946
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Descaminho. Pedido de alteração da pena restritiva de direito imposta pelas instâncias de origem. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MODIFICAÇÃO DA MODALIDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE DO RÉU. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    Não se conhece do agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumento apresentados no recurso indeferido monocraticamente. 



    Agravo regimental não conhecido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por outra pena restritiva de direitos (“prestação de serviços à comunidade, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser definido durante o Processo de Execução Penal, segundo as aptidões da parte ré e à razão de 1 (uma) hora por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, na forma do parágrafo 3º, do artigo 46, do Código Penal”).



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.991.850, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, também não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a pena restritiva de direitos aplicada pelas instâncias de origem. Alega que “a prestação de serviços à comunidade deve ser substituída por outra modalidade de pena restritiva de direito compatível com a enfermidade incapacitante do paciente, com fundamento no requisito da proporcionalidade da pena, além de respeitar as regras estabelecidas no art. 43 e art. 44, inc. III, do Código Penal”. 



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que o paciente é “portador de deformidade e deficiência motora decorrente de hanseníase”. De modo que, “embora a escolha da pena alternativa esteja no campo da discricionariedade do julgador, a modalidade de prestação de serviços à comunidade efetivamente elegida é inexequível, já que o garante não poderá prestar os serviços comunitários em função da enfermidade que lhe acomete”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim para aplicar ao acionante outra pena restritiva de direito que “se adeque à sua necessidade médica”.



8. Decido.



9.  O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



11. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



12. No caso, o STJ deixou de analisar as alegações da defesa, tendo em vista que “a tese acerca de eventual vedação legal à modificação da modalidade da pena substitutiva não foi alvo de debate no Tribunal de origem”. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da incapacidade física do paciente de cumprir a pena restritiva de direito imposta pelas instâncias de origem, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator